Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos aviados pelos autores e dos efeitos infringentes almejados, ouça-se a embargada, em 5 (cinco) dias. Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator